Tribunal: TJPA
Processo: 0808183-28.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11928 - Cumulação
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808183-28.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: NUCLEO-BR NUCLEO DAS EMPRESAS DESENVOLVEDORAS DE SOFTWARES PARA CARTORIO

IMPETRADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. SELO DE FISCALIZAÇÃO DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NORMATIVA. LIVRE INICIATIVA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame.

1. Mandado de segurança impetrado por entidade representativa de empresas desenvolvedoras de softwares para cartórios contra ato do Corregedor-Geral de Justiça do TJPA, visando compelir a Administração a regulamentar mecanismos de interoperabilidade entre sistemas distintos para utilização de selo digital, sob alegação de violação à livre iniciativa.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há omissão normativa da Corregedoria quanto à regulamentação da integração entre sistemas de softwares cartorários para uso do selo digital; (ii) tal suposta omissão viola os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

III. Razões de decidir.

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, o que não se verifica quando a pretensão depende de dilação probatória ou de interpretação extensiva de normas administrativas.

4. A Lei nº 8.935/94 atribui aos notários e registradores a responsabilidade pelo gerenciamento administrativo e pela adoção de sistemas informatizados, incluindo os custos e a estrutura tecnológica necessária.

5. O Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará regulamenta adequadamente o selo digital, impondo às serventias a adaptação de seus sistemas internos, inexistindo omissão normativa.

6. Não compete ao Poder Judiciário ou à Corregedoria desenvolver ou impor soluções técnicas específicas para integração entre softwares privados, sendo tal incumbência dos próprios desenvolvedores.

7. Os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência não impõem ao Estado o dever de garantir compatibilidade entre diferentes modelos de negócio ou tecnologias adotadas por particulares.

IV. Dispositivo e tese.

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "1. Não há direito líquido e certo à imposição, ao Poder Judiciário, de regulamentação técnica específica para interoperabilidade entre softwares privados utilizados por serventias extrajudiciais. 2. A adaptação tecnológica às normas administrativas vigentes constitui ônus das serventias e dos desenvolvedores de sistemas, não configurando violação à livre iniciativa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 170, caput e IV; Lei nº 12.016/09, art. 1º; Lei nº 8.935/94, arts. 21 e 41.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, denegar a segurança pleiteada, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de primeiro a dez de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Des(a). Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Belém/PA, data registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de tutela provisória, impetrado pelo NÚCLEO DAS EMPRESAS DESENVOLVEDORAS DE SOFTWARES PARA CARTÓRIO contra ato apontado como ilegal praticado pelo CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA DO TJPA.

A inicial (id. 5895768, págs. 1/16) relata que a impetrante é uma entidade associativa representante de 14 (quatorze) associados que atuam no segmento de fornecimento de tecnologias para serventias extrajudiciais.

Apresenta razões a respeito da inexistência de regulamentação do artigo 141 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, que trata sobre os tipos de Selo de Fiscalização Digital.

Relata que a implantação dos selos digitais se iniciou na capital, sendo que as empresas de softwares realizaram com sucesso a adaptação dos seus sistemas aos padrões exigidos pelo TJPA.

Frisa que o sistema adotado tem a peculiaridade da pré-compra dos selos digitais, que são transferidos para as dependências da unidade, com melhor aplicabilidade para os cartórios que possuem competência única, que é o caso dos sediados na capital.

Discorre a impetrante que a omissão no estabelecimento de normas de compartilhamento de selos entre softwares que cuidam de diferentes funções inviabiliza a continuidade do uso deles nas serventias do interior pelo fato de cumularem funções.

Argumenta que os cartórios do interior estão sendo obrigados a rescindir contratos com empresas de softwares que atendem apenas alguns segmentos, destacando que o estabelecimento de regras sem o detalhamento de convivência de diversas soluções infringe a livre iniciativa (artigo 1º, IV c/c o artigo 170, IV, da CR/88).

Argumenta que a conduta da autoridade impetrada força as serventias extrajudiciais do interior a padronizar seus fornecedores de software, dizendo que tal circunstância viola as regras constitucionais da livre iniciativa.

Sustenta que a Lei nº 8.935/94, que trata sobre os cartórios, prevê em seu artigo 41º, a competência dos notários à adoção dos sistemas de informática.

Aduz que os demais Tribunais da Federação adotaram medidas para viabilizar a coexistência de softwares de diferentes fornecedores.

Apresenta fundamentos a respeito da existência de dano irreparável ou de difícil reparação e a probabilidade do direito.

Ao final, postula a requerente a concessão de medida liminar de suspensão da implantação do selo digital nos cartórios do interior deste Estado e a e a determinação à autoridade coatora para adotar uma das soluções viáveis de convivência entre diferentes softwares de cartorários (como disponibilização de API, software próprio, webservice, ou padronização técnica pública).

Em decisão constante do id. 31921156, págs. 1/4, indeferi o pedido de tutela provisória por não vislumbrar perigo de dano irreparável.

A autoridade dita coatora apresentou as informações de praxe (id. 32708708, págs. 1/8), arguindo, em síntese, que a utilização do Selo de Fiscalização Digital é obrigatória em todos os atos registrais e notariais, ressaltando, ainda, que as Serventias Extrajudiciais devem adaptarem seus sistemas internos de gerenciamento de atos, sendo o custo da operação a cargo da serventia, conforme artigo 145 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará.

Respeitante ao ponto de omissão quanto ao compartilhamento de selos, argumenta que compete às empresas desenvolvedoras adaptarem seus sistemas às diretrizes estabelecidas pela normativa.

Discorre que o artigo 41 da Lei nº 8.935/94 assegura aos delegatários a escolha do sistema de informática, contudo não obriga o Judiciário garantir que todos os modelos de software disponíveis no mercado sejam compatíveis entre si.

Alude que não há ilicitude na hipótese, devendo a segurança ser denegada.

O Estado do Pará ingressou no feito na qualidade de litisconsorte passivo necessário e anuiu com as razões da autoridade impetrada (id. 33138344, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 33579611, págs. 1/14, pronunciou-se pela denegação da segurança.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Com a impetração do
mandamus
, postulou o Núcleo das Empresas Desenvolvedoras de Softwares para Cartórios compelir a Corregedoria-Geral de Justiça deste TJPA adotar uma das soluções viáveis de convivência entre diferentes softwares cartorários (como disponibilização de API, software próprio, webservice, ou padronização técnica pública), conforme relatado.

Como sabido, o “writ” constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por “habeas corpus” nem “habeas data”, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição da República c/c o artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, tem-se que os fatos alegados pela impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

No caso vertente, observa-se que a controvérsia meritória reside no ponto referente à aferição ou não de omissão do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará quanto à regulamentação dos Selos de Fiscalização Digital adotados em nosso Estado, argumentando a impetrante que não haveria possibilidade de compartilhamento entre softwares que cuidam de diferentes funções, circunstância essa que, no seu entender, malfere a livre iniciativa, presentes nos artigos 1º, IV e 170, IV, da CR.

Pois bem. Sobre as normas aplicáveis ao caso, é de se observar que o gerenciamento administrativo e financeiro das atividades cartorárias é de responsabilidade registrador/notário, incluindo-se a adoção de sistemas informatizados para o exercício da atividade, conforme disciplinam os artigos 21 e 41, ambos da Lei nº 8.935/94,
verbis:

Art. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços.

Art. 41. Incumbe aos notários e aos oficiais de registro praticar, independentemente de autorização, todos os atos previstos em lei necessários à organização e execução dos serviços, podendo, ainda, adotar sistemas de computação, microfilmagem, disco ótico e outros meios de reprodução.

De acordo com as normativas citadas, constata-se que a adoção de sistemas informatizados é de atribuição dos notários e dos oficiais de registro e, nesse sentido, não se pode afirmar, pelo que se observa das provas trazidas aos autos, de que houve omissão por parte da Corregedoria-Geral no que diz respeito à integração dos sistemas internos de gerenciamento de atos, com o sistema de selo de fiscalização digital.

Destaca-se que os sistemas foram devidamente regulamentados pelo Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, instituído pelo Provimento Conjunto nº 002/2019-CJRMB/CJCI, mais especificamente no artigo 145, §§ 1º e 2º, ora reproduzido:

Art. 145. A fim de garantir transparência, controle de fiscalização e segurança jurídica dos atos lavrados pelos serviços notariais e de registros, as serventias deverão possuir sistema de gerenciamento de atos que permita, em tempo real, a remessa eletrônica ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, da utilização dos Selos de Fiscalização Digital, de informações suficientes à completa identificação do ato, as quais serão disponibilizadas em link no portal do Tribunal de Justiça do Estado, para consulta pública.

§ 1º Para a integração com o sistema de Selo de Fiscalização Digital, as serventias precisam adaptar seus sistemas internos de gerenciamento de atos, bem como, possuírem equipamentos, com no mínimo, as seguintes especificações:

I - Microcomputador compatível com o sistema utilizado pelo cartório, sendo recomendado sistema operacional Windows; Configuração mínima: Intel Dual Core, 4GB de Ram ou equivalente ou superior;

II - Link de internet de 10 Mbps ou superior;

III - Impressora de etiquetas compatível com a impressão do QRCODE;

IV - Impressora para a jato de tinta – inkjet ou laser. (Apenas para situações em que os cartórios precisem imprimir diretamente nos documentos a serem selados).

§ 2º É de cada Serventia o custo da instrumentalização das mesmas para recebimento e utilização do Selo de Fiscalização Digital.

Nesse cenário, é de responsabilidade das empresas desenvolvedoras de sistemas adaptar suas soluções às diretrizes normativas estabelecidas. Não cabe à Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado detalhar tecnicamente a integração entre softwares de terceiros, uma vez que sua competência se limita à fixação de normas gerais, e não ao desenvolvimento de soluções tecnológicas específicas.

Por fim, os Princípios da Livre Iniciativa e Livre Concorrência previstos no artigo 170, “caput”, e inciso IV da CR, asseguram aos agentes econômicos a liberdade de decidir como estruturarão seu negócio. Logo, não há imposição ao poder público de criar infraestrutura específica para atender aos modelos de negócios de empresas privadas. O desenvolvimento e a implementação de funcionalidades, que viabilizem a integração e o cumprimento das normas regulatórias, são de responsabilidade exclusiva dos desenvolvedores de software.

Logo, inexiste direito líquido e certo a ser tutelado na espécie.

Ante o exposto, DENEGO a segurança pleiteada.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2026